Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014023-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), NEYLTON NOLETO - CPF: 037.062.671-01 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), CELITO JUNIOR FEDRIGO - CPF: 037.515.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA SANTOS - CPF: 061.431.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANNE DA COSTA ALMEIDA - CPF: 030.613.412-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN VICTOR RODRIGUES SANTOS - CPF: 062.253.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO - CPF: 050.683.812-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014023-19.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE: NEYLTON NOLETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU EM HC ANTERIOR [SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS] – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RELAÇÃO AO PACIENTE – AGENTE QUE ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES – INDICATIVOS DO SEU APROFUNDADO/REITERADO ENVOLVIMENTO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – ATUAÇÃO COM DIVISÃO DE TAREFAS E FUNÇÕES DEFINIDAS [INCLUSIVE COM MENORES DE IDADE] – APREENSÕES DE SIGNIFICATIVAS QUANTIDADES DE DROGAS [2.060,82 KG DE COCAÍNA E 13,74 GRAMAS DE MACONHA] E DE DINHEIRO [R$ 5.561,00], DE VÁRIAS BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNOS DE ANOTAÇÕES ACERCA DA “CONTABILIDADE” DO SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO – PLURALIDADE DE RÉUS [5] – UM ATO SOLENE JÁ REALIZADO [ONDE REALIZOU A OITIVA DE ALGUMAS TESTEMUNHAS] – NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO POR INSISTÊNCIA DA DEFESA DA CORRÉ PARA OITIVA DE UMA TESTEMUNHA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – DESÍDIA EXCLUSIVA DA AUTORIDADE COATORA NÃO IDENTIFICADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas], denotando maior envolvimento dele com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP.

Para
“a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014023-19.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE: NEYLTON NOLETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NEYLTON NOLETO, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1002707-60.2020.8.11.0059), que não encerrou a instrução criminal, na qual se apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com participação de adolescente – arts. 33 e 35 c/c o art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente faz jus à
“extensão do benefício concedido ao corréu Celito, nos autos do HC n. 1025213-13.2020.8.11.0000, julgado em 02.02.2021, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, já que se encontra na mesma situação”
; 2) a
“prisão preventiva do paciente já dura aproximadamente de 09 (nove) meses sem que a instrução tenha sido encerrada até hoje”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014023-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia acusatória que os investigadores de polícia estavam averiguando supostos colaboradores da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que estavam atuando no tráfico de drogas, quando identificaram dois veículos – Celta, branco, placas NFI-H90; motocicleta POP, placas QDN-2527 – que eram utilizados [pelo grupo] para o transporte de entorpecentes e recolhimento de dinheiro em bocas de fumo, além de dois endereços que serviam de
“ponto de apoio para o grupo”
, sendo um deles a residência do paciente.

Na monitoração realizada no imóvel do paciente, os investigadores, após abordarem ele e o corréu Celito, adentraram na residência, quando então localizaram uma mala que continha
“um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais”
, tendo o paciente afirmado aos policiais que
“apenas estava guardando as drogas, as quais eram de propriedade da denunciada Kamila dos Santos Eleutério”
.

Ato contínuo, ao saírem do imóvel supracitado, os agentes policiais
“se depararam com o adolescente Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, para buscar drogas, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se para a residência da denunciada Kamila dos Santos Eleutério”
.

Ao chegarem ao endereço da corré Kamila – local que também já estava sendo monitorado –, os policiais encontraram ela e outros corréus, bem como elevada quantia em dinheiro – R$ 5.561,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) –,
“várias porções de substância análoga a cocaína, uma porção de maconha”
, rolos de insulfilme e cadernos de anotações sobre
“controle financeiro de venda de drogas”
, além de diversos comprovantes de depósitos bancários e várias caixas de balanças de precisão –
“
compatíveis com as encontradas na casa do increpado Neylton
”
–, acompanhadas com seus respectivos cupons fiscais (ID. 78079976).

Transcrevo a denúncia acusatória:

“Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias, os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles situado na Av. São Gonçalo, no 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas.

Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais.

O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata",a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas.
Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila.

Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira.

Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas. No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha).

(...)

As circunstâncias da prisão, apreensão da grande quantidade e variedade de entorpecentes e apetrechos, bem como da considerável quantia em dinheiro evidenciam a destinação comercial das drogas.

Do que se apurou nos autos, é possível inferir que em datas imprecisas, porém até o dia 03/11/2020, os denunciados se conluiaram/associaram-se com estabilidade e permanência para a prática do tráfico junto do inimputável K. V. R. S, havendo sido estabelecido entre eles um vínculo perene e estável por força do qual se faziam distribuídas tarefas específicas a cada um, com vistas à distribuição venal de droga em detrimento da saúde pública e da paz coletiva.

Fazem esclarecer as investigações que a responsabilidade dos integrantes dessa associação consistia nas seguintes condutas individuais:

Kamila dos Santos Eleutério e Wanderson Ferreira Santos eram os responsáveis pela aquisição dos entorpecentes e posterior distribuição e venda, possuindo até caderno de anotações de controle de entrada e saída dos narcóticos, sendo eles quem realizavam o controle financeiro da associação criminosa, inclusive com anotações acerca de gastos com armamento.

Neylton Noleto era o responsável por fornecer o local para o armazenamento/depósito das drogas e sua preparação para distribuição (ponto de apoio), porquanto, em sua residência foram encontrados grande quantidade de drogas, balanças de precisão, facas com vestígios de drogas e rolos de papel insulfilme, apetrechos utilizados para beneficiamento dos entorpecentes.

Celito Júnior Fedrigo era o responsável pelo transporte dos entorpecentes, junto de Neylton Noleto e do inimputável K. V. R. S, os quais transportavam as drogas no veículo modelo Celta, cor branco, placa NFIH90 e na motocicleta modelo POP, placa QDN-2527.

Julianne da Costa Almeida e o inimputável Kauan Victor Rodrigues Santos, eram os responsáveis pela venda dos entorpecentes e recebimento dos valores, logrando-se encontrar no quarto um caderno de anotações e várias notas de dinheiro em espécie, proveniente da traficância.”

As substâncias apreendidas [nos dois endereços] pesaram 13,74 g (treze gramas e setenta e quatro centigramas)
de maconha
e 2.060,82kg (dois quilos, sessenta gramas e oitenta e dois centigramas)
de cocaína
(ID. 78079976).

A prisão preventiva do paciente foi justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do seu envolvimento com associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, atuando com divisão de tarefas e funções definidas [inclusive com menores de idade], assim como nas apreensões de significativas quantidades de drogas –
inclusive na residência dele
– e de dinheiro [R$ 5.561,00], de várias balanças de precisão e cadernos de anotações acerca da “contabilidade” do suposto grupo criminoso, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:

“
Consta que no dia 04 de Novembro de 2020,
como consta na APFD lavrada pela autoridade policial, bem como, em manifestação retro do D. Representante do Ministério Público, restou apurado que a polícia civil de Confresa/MT estava realizando investigações relacionadas a facção Comando Vermelho, sendo que a partir de informações obtidas em outros procedimentos, em que pessoas vinculadas ao CV foram presas, os agentes lograram êxito em identificar dois veículos utilizados pelo grupo para a traficância.

Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias,
os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles
situado na Av. São Gonçalo, no 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas.

Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais
.

O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata",
a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas. Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila.

Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira. Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas. No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha).

Submetidas à perícia as substâncias apresentaram resultado POSITIVO para drogas ilícitas, conforme laudo anexo.

As anotações localizadas indicam controle de valores, armamento, pneus, fretes, não restando dúvidas de que se trata de uma organização criminosa estruturada e com divisões hierárquicas.
[...].

(...) os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram, em tese, os delitos que lhe são imputados, com reclusão de cinco a quinze anos de reclusão e multa (Art. 33, Lei 11.343/2006), além do delito de associação para o tráfico (Art. 35, da Lei 11.343/2006) , preenchendo, nesse sentido, o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP).

[...] é de se ressaltar, conforme apontado pelo D. representante do Ministério Público,
que na residência de Neylton

fora localizada grande quantidade de drogas, as quais seriam transportadas por ele e Celito e, na residência dos demais autuados os documentos apreendidos evidenciam que efetivamente realizavam controle financeiro da organização criminosa (função que demanda confiança), inclusive com anotações acerca de gastos com armamento, a evidenciar a gravidade dos delitos e a periculosidade dos representados, Assim, a expressão “garantia da ordem pública” é locução de conteúdo extenso e largo, cuja prisão processual, sob este fundamento, também possui por finalidade o resguardo da paz pública, evitando-se que a sociedade fique exposta, de modo a protegê-la de novos atentados criminosos pelos mesmos agentes. [...]

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos
, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o delito em tela, enaltece a periculosidade social dos Custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a Ordem Pública. [...].

Diante do exposto, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, WANDERSON FERREIRA SANTOS, NEYLTON NOLETO, CELITO JUNIOR FEDRIGO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures.”
(ID. 78079975)

Quanto ao pedido de extensão de benefício, esta Câmara Criminal, no julgamento
Habeas Corpus
no 1025213-13.2020.8.11.0000, substituiu a prisão preventiva do corréu Celito Junior Ferigo por medidas cautelares alternativas, ao sopesar que, além de ser primário e não possuir qualquer registro criminal, ele e o seu veículo [placas QBX-9570] não eram, aparentemente, os alvos das prévias investigações policiais, não foram localizados entorpecentes/dinheiro consigo ou em seu automóvel, os demais investigados assumiram as propriedades dos ilícitos apreendidos e não apontaram o envolvimento dele com a traficância, tampouco com o suposto grupo criminoso.

Somado a isso, ainda foram considerados seus predicados pessoais favoráveis,
in verbis
:

“(...) o paciente [30 anos idade] possui emprego lícito [motorista] e comprovou nos autos endereço certo na Comarca [Rua Formosa, no 124, Centro, Confresa/MT], além de ser “estudante do curso de Licenciatura em Biologia do IFMT Campus Confresa” [documento assinado eletronicamente, em 6.11.2020, por Giliard Brito de Freitas, Diretor Geral] e juntar inúmeras declarações abonatórias subscritas por terceiros.”

Desse modo, verifica-se que o paciente não se encontra na mesma situação

fático-processual do corréu Celito, porquanto na sua residência foram encontradas drogas e cinco balanças de precisão, além de ele ter sido o alvo das investigações policiais [que ensejaram as apreensões] e seu endereço apontado como ponto de apoio ao grupo criminoso, indicando [em tese] o seu aprofundado/reiterado envolvimento com o tráfico de drogas.

Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com substituição da custódia por medidas cautelares alternativas], denotando maior envolvimento dele com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a identidade objetiva apta à incidência dos ditames do art. 580 do CPP.

Nesse sentido são os arestos deste Tribunal:

“É incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa.” (TJMT, N.U 1000457-37.2020.8.11.0000).”
(N.U 1009781-51.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/06/2020)

“O “deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal” (STJ, RHC 115427/RJ).”
(N.U 1017150-33.2019.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 03/02/2020)

No tocante ao alegado excesso de prazo, valho-me das informações prestadas pelo juiz da causa para elencar os atos processuais realizados nos autos de origem,
in verbis
:

(...)
no dia 06 de novembro de 2020
, este Juízo acolhendo as representações apresentadas pela Autoridade Policial e ratificadas pelo Ministério Público, converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas, em desfavor dos Autuados KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, WANDERSON FERREIRA SANTOS, NEYLTON NOLETO (Paciente), CELITO JUNIOR FEDRIGO e JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, diante da gravidade concreta apresentada por sua s ações, com fundamento na garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos; no mesmo passo, deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico (anexo III).

Por sua vez,
no dia 11 de dezembro de 2020, a D. Representante do Ministério Público Estadual ofertou denúncia
em desfavor de CELITO JÚNIOR FEDRIGO, NEYLTON NOLETO (Paciente), WANDERSON FERREIRA SANTOS, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA e KAMILA DOS SANTOS ELEUTÉRIO, como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei Federal n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP, com as implicações da Lei no 8.072/90 (anexo IV).

Os agentes Celito Junior Fedrigo e Neylton Noleto (Paciente), apresentaram suas defesas no dia 17/12/2020
. Por sua vez,
ao receberem suas respectivas notificações, os agentes Wanderson Ferreira Santos, Julianne da Costa Almeida e Kamila dos Santos Eleuterio, informaram não possui condições financeiras para contratar advogado
, motivo pela qual, considerando a inexistência de Defensoria Pública atuando nesta Comarca, este Juízo
nomeou-lhes defensor dativo, no dia 08 de janeiro de 2021
.

Nesse passo, o d. Advogado dativo apresentou a Defesa Prévia no dia 14 de janeiro de 2021.

Ato contínuo,
houve a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 07/05/2021, foi realizada a oitiva das testemunhas Welber Francisco Correia, Karla Gregório dos Santos, Valmir de Sousa Ventura
, sem os respectivos termos, nos termos do art. 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ.
Não foi possível a oitiva da Testemunha Luan, no entanto a defesa da ré Kamila, insistiu em sua oitiva.

Por fim,
com a necessidade de readequação da pauta de audiências deste Magistrado, o qual, com o encerramento do regime de exceção nesta Comarca, voltou a responder cumulativamente pela 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT e 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
. Ainda, em razão da Portaria no 15, de 10 de maio de 2020 – CGJ/MT e da Resolução no 329, de 30 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça,
em virtude da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, foi designada audiência em continuação, a qual será realizada pelo sistema de videoconferência, para o dia 23 de Setembro de 2021
. (Anexo VI).”

Como se vê, o juiz da causa [nas informações prestadas] noticiou a atual tramitação da ação penal de origem – a qual, inclusive, já tem data marcada para a
audiência de continuação
[
23.9.2021
], onde se irá inquirir uma testemunha faltante e interrogar os réus –, assim como detalhou todas as diligências efetuadas [desde a prisão do paciente] e providências adotadas, justificando a morosidade do procedimento.

Embora o paciente esteja segregado desde
3.11.2020
, o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade em razão da pluralidade de denunciados [5] – com defensores distintos – da necessidade de redesignação de audiência de continuação, dada a insistência da defesa da corré Kamila para a oitiva de uma testemunha, implicando, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Nesse quadro, evidencia-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021), o que não se verifica no caso em análise.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 8.5.2020)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso.”
(TJMT, HC 128077/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 11/12/2013)

De mais a mais,
“a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...), justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021